Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora o Juiz seja o destinatário da prova, o processo é o instrumento de que se servem as partes para demonstrarem os fatos em que amparam suas pretensões. Por essa razão, não podem ser privadas de produzirem as provas indispensáveis ou necessárias a comprovar o direito que alegam possuir.

2. Todavia, incabível a alegação de cerceamento de defesa fundada na ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, quando a própria parte postulou pelo julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC), revelando seu claro desinteresse na produção de outras provas. O ordenamento jurídico veda a adoção de posturas processuais contraditórias (venire contra fatum proprium).

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.